Tribunal: TJES
Processo: 5001240-50.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fauna
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001240-50.2024.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSENILDO BRAU GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 29, §1º, INCISO III, DA LEI 9.605/98). PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVA POR BUSCA DOMICILIAR NOTURNA. REJEIÇÃO. DILIGÊNCIA INICIADA ÀS 19H. CONCEITO DE "DIA" CRITÉRIO FÍSICO-ASTRONÔMICO. AUSÊNCIA DE ABUSO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PLEITO DE PERDÃO JUDICIAL (ART. 29, §2º DA LEI 9.605/98). INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ROSENILDO BRAU GUIMARÃES
contra a sentença de ID 18364553 e sentença integrativa de ID 18364559 que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando o denunciado à prática do delito previsto no
art. 29, §1º, III, da Lei de n° 9.605/98.

Segundo a denúncia, em 15 de agosto de 2024, por volta das 19h, em Venda Nova do Imigrante/ES, o apelante
mantinha em cativeiro 03 (três) pássaros da fauna silvestre (02 "coleiros" e 01 "trinca-ferro") sem a devida autorização legal
. A infração ambiental foi constatada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Marataízes, que visava apurar crimes de tráfico de drogas.

O juízo de origem condenou o réu, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas, fundamentadas no Boletim Unificado n.º 55407166, no auto de apreensão e na confissão do réu em sede policial e judicial. A pena foi fixada considerando a reincidência e os maus antecedentes do acusado, tendo sido indeferido o perdão judicial em razão do histórico criminal ostentado.

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso Inominado (ID 18364562), suscitando,
preliminarmente
,
a ilicitude das provas sob o argumento de que a busca domiciliar foi realizada em período noturno
(19h), violando o art. 5º, XI da CF.
No mérito,
pugna pela
aplicação do perdão judicial
previsto no art. 29, §2º da Lei n.º 9.605/98, alegando que os animais eram de estimação, não sofriam maus-tratos e não pertenciam à lista de espécies em extinção.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

CONHEÇO
da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem.

Ab initio,
em relação à alegada preliminar de ilicitude de prova decorrente da busca domiciliar às 19h, entendo que tal insurgência não merece prosperar, uma vez que, no ordenamento jurídico brasileiro, a definição de "dia" para fins de ingresso domiciliar (art. 5º, XI, CF) segue o critério físico-astronômico (período entre a aurora e o crepúsculo) ou, subsidiariamente, o critério cronológico (06h às 18h). Contudo, a Lei de Abuso de Autoridade (Lei n.º 13.869/19) trouxe um balizamento criminal para o intervalo entre 21h e 05h.

No caso em tela, a diligência iniciou-se às 19h, momento em que, por critérios de razoabilidade e costumes locais, ainda se admite a execução de ordens judiciais, não configurando a "noite" absoluta que a Constituição visa proteger para o repouso.

Além disso, o mandado foi expedido regularmente e a apreensão ambiental foi um encontro fortuito (serendipidade) durante diligência lícita, razão pela qual,
rejeito a preliminar.

No mérito,
verifico que a sentença que condenou o apelante da imputação criminal pelo delito do
art. 29, §1º, III, da Lei de n° 9.605/98
, deve ser mantida, porquanto se encontra devidamente fundamentada e em plena consonância com o conjunto probatório dos autos.

A
materialidade e a autoria

delitivas
evidenciam-se de forma inconteste, inclusive pela confissão do réu, que confirmou ser o proprietário das aves sem possuir anilhas ou autorização do órgão ambiental.

Quanto ao pleito de
perdão judicial,
o art. 29, §2º da Lei n.º 9.605/98
faculta
ao magistrado deixar de aplicar a pena se o infrator detiver a guarda doméstica de espécie silvestre não ameaçada de extinção, considerando as circunstâncias. Todavia, o perdão judicial não é um direito subjetivo absoluto, mas uma discricionariedade condicionada à análise do perfil do infrator e da gravidade da conduta.

Compulsando os autos, verifica-se no histórico criminal de ID 18364152 que o apelante é multireincidente e possui uma vasta folha de antecedentes, incluindo processos por tráfico de drogas e crimes contra a vida.

A concessão do perdão para um indivíduo com tal histórico criminal afronta a finalidade da norma, que visa beneficiar aquele cidadão que comete um erro isolado por questões puramente afetivas ou recreativas simples.

A habitualidade criminosa e a reincidência obstam o benefício, pois as circunstâncias judiciais e subjetivas são amplamente desfavoráveis.

Portanto, a condenação deve ser mantida integralmente, assim como a dosimetria que operou de forma escorreita diante da agravante da reincidência.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Paulo Abiguenem Abib

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)